Tribunal: TJDFT
Processo: 0740272-48.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
FAMÍLIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C ALIMENTOS. DIFICULDADES CITAÇÃO. MAIORIDADE ALCANÇADA NO CURSO DO PROCESSO. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O Ministério Público, em sucessão processual à então menor, propôs a ação de investigação de paternidade c/c alimentos e destacou que a busca pelo apelante remonta há algum tempo, tendo sido realizadas diversas diligências no mesmo endereço em posteriormente citado, tentativas frustradas diante da recorrente afirmação de ausência.
2. A maioridade civil, por si só, não é causa automática da extinção da obrigação alimentar, que pode persistir até os 24 anos ou até que o alimentado conclua sua qualificação profissional.
3. Nas hipóteses em que a maioridade é alcançada no trâmite do processo, o dever alimentar não é afastado de pronto, uma vez que quando ajuizada a ação, a alimentanda era menor e suas necessidades presumidas.
4. Em se tratando de prestação alimentícia, cumpre considerar que a fixação dos alimentos se assenta em três pontos: nas necessidades do alimentando, possibilidades do alimentante e proporcionalidade. Cumpre ao magistrado, atento às balizas da prudência e do bom senso, considerar a situação econômica das partes, de forma a averiguar a real possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, observando, sempre, o princípio da proporcionalidade.
5. Os alimentos foram reduzidos ao importe de 20% do salário mínimo para que atenda às possibilidades do alimentante, idoso e que se encontra com dificuldades financeiras, assim como as necessidades da alimentanda, que busca qualificação para ingresso no mercado de trabalho.
6. Apelo parcialmente provido.